Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-49.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002479-49.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[HARRISON WILSON PEREIRA - CPF: 060.766.081-37 (APELANTE), JALINE LIENAY BATISTA DA SILVA - CPF: 051.479.521-28 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VIRGINIA MARQUES FONSECA - CPF: 823.076.101-97 (ASSISTENTE), ISAIAS BATISTA SANTOS - CPF: 702.847.841-68 (ASSISTENTE), JESSICA ROSA VIEIRA DA SILVA - CPF: 054.705.831-47 (ASSISTENTE), WEIDE KAMILA GOMES DE SOUZA - CPF: 037.565.311-20 (ASSISTENTE), ELIZABETE PEREIRA LIMA (ASSISTENTE), EDILEUZA FERREIRA DE SOUZA LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), HARRISON WILSON PEREIRA - CPF: 060.766.081-37 (APELADO), JALINE LIENAY BATISTA DA SILVA - CPF: 051.479.521-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
tráfico de drogas e posse irregular de munições. busca domiciliar sem mandado. validade da prova. autoria comprovada. afastamento do tráfico privilegiado.
Recurso
defensivo
desprovido
e ministerial provido
.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pela ré JALINE LIENAY BATISTA DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que condenou HARRISON WILSON PEREIRA por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e posse irregular de munições (art. 12 da Lei 10.826/03), com aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, e condenou JALINE LIENAY BATISTA DA SILVA por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Ambos foram sentenciados à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos. A ré sustentou nulidade por invasão domiciliar e pediu absolvição. O MP buscou o afastamento do tráfico privilegiado em relação ao corréu Harrison.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve nulidade na entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para a condenação de JALINE LIENAY BATISTA DA
SILVA por tráfico de drogas; (
iii
) determinar se é cabível o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 em relação a HARRISON WILSON
PEREIRA..

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência pacífica do STF e do STJ autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial em situações de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que haja fundada suspeita, o que se verificou no caso mediante investigações, monitoramento e apreensão de drogas e utensílios de comercialização.

4.

A ré JALINE LIENAY BATISTA DA SILVA foi identificada como participante ativa na comercialização de entorpecentes, por meio da titularidade de celular usado para venda de drogas, participação em grupos de WhatsApp com conteúdo criminoso, presença no local da apreensão e domínio conjunto sobre os objetos ilícitos, conforme laudos periciais e depoimentos policiais.

5.

Os depoimentos dos policiais foram harmônicos, coerentes e corroborados por demais elementos probatórios, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 08/TJMT.

6.

O réu HARRISON WILSON PEREIRA apresentava fortes indícios de dedicação à atividade criminosa, comprovados por elementos como: quantidade expressiva de entorpecentes, valores em espécie, utensílios típicos do tráfico e inserção reiterada em redes sociais voltadas à venda de drogas, o que inviabiliza a aplicação do
tráfico privilegiado, conforme precedentes do STJ (REsp 1.887.511/SP) e Enunciado Orientativo n.o 30/TJMT

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É permitida a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando amparada por fundadas suspeitas de crime permanente, como o tráfico de drogas.

2.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico restam demonstradas por provas técnicas, depoimentos policiais coerentes e apreensão de objetos típicos do tráfico.

3.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não se aplica ao agente que demonstra dedicação à atividade criminosa, mesmo que primário e sem antecedentes formais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e pela ré JALINE LIENAY BATISTA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.o 1002479-49.2023.8.11.0037, que condenou o réu HARRISON WILSON PEREIRA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de drogas) e do art. 12 da Lei n.o 10.826/03 (posse irregular de munições), com incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
;
e
a ré JALINE LIENAY BATISTA DA SILVA como incursa no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.

Ambos foram condenados à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, em razão da primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis.

A ré
Jaline

Lienay
Batista
d
a Silva
interpôs recurso de apelação sustentando, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante suposta invasão domiciliar sem mandado judicial. No mérito, pugna por sua absolvição, ao argumento de ausência de provas da autoria delitiva.

O Ministério Público, por sua vez, requereu o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 em relação ao réu HARRISON, sob o fundamento de que este se dedicava à atividade criminosa de forma habitual.

A

Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento da apelação defensiva interposta por
Jaline

Lienay
Batista
d
a Silva
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025